Tribunal: STF
Processo: RHC 120693
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-23
Data de publicação: 2016-08-23

Ementa:
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROVA. JUNTADA. INSTRUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA. PREJUÍZO DO WRIT.



    1. A superveniência de sentença condenatória prejudica o habeas corpus impetrado em face da juntada de documentos pela Polícia Federal durante a instrução penal.



    2. Recurso ordinário não conhecido, tendo em vista a prejudicialidade do habeas corpus.